Tribunal: STF
Processo: Rcl 77440
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Thiago Cavalcante Dias contra ato do juízo da Segunda Vara de Execução Penal da comarca de Goiânia/GO, que, ao indeferir o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar, teria contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 165.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    2. O reclamante narra que “estava no regime semiaberto monitorado, quando chegou uma guia de execução penal, datada de 2012 e sentenciada em 2022, no regime semiaberto, unificado a pena no quantum restante ficando no regime fechado;



    O requerente foi detido no dia 26.02.2025, na comarca de Goiânia, GO, onde teria sido emitido um mandado de prisão definitiva, pois fora unificada a última pena no quantum de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses no regime semiaberto, mas somado ao restante da pena, ultrapassou o quantum de 08 (oito) anos, sendo determinado a regressão do regime semiaberto para o regime fechado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta o “direito de permanecer em prisão domiciliar para que os atos inerentes da execução penal sejam complementados, no sentido de verificar se na Unidade de Prisão em Aparecida de Goiânia, GO, tem às condições inerentes para recepcionar uma pessoa deficiente, haja vista que o direito do deficiente está expresso em lei” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “esteve presente na Audiência de Custódia, e perguntado às suas condições de locomoção informou ao juízo da 2ª VEP de Goiânia, GO, que é deficiente físico, não tendo uma das pernas, e é aposentado, tendo 05 (cinco) filhos menores de 12 (doze) anos que necessita de seu acompanhamento financeiro, presencial para dar continuidade a vida de todos” (fl. 5, e-doc. 1).



     Alega que, “na Unidade Prisional de Aparecida de Goiânia, GO, não tem acessibilidade para pessoa portadora de deficiência física, não existe banheiro adaptável, não há acompanhamento para a sua pessoa individualizado, portanto é mais um dentro do sistema prisional” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que, “em decisão unânime, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão desta terça-feira (20), concedeu Habeas Corpus (HC 165704) coletivo para determinar a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência, desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal (CPP) e outras condicionantes” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) O deferimento da presente reclamação constitucional, para fins de determinar ao Juízo da 2ª VEP de Goiânia, GO, o acatamento a Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência Física); 



    b) Ter o tratamento humanitário, pois além de ser deficiente físico, é pai de 05 (cinco) menores de 12 anos, que necessita de sua liberdade de forma assistida, com a prisão domiciliar, para o acompanhamento preciso e a proximidade para o cuidado de todos (...)



    Requer-se, ainda, seja recepcionada os pedidos formulados acima, e seja determinado de forma monocrática decisão no sentido de determinar o cumprimento da repercussão geral, de pessoa responsável por crianças abaixo de 12 (doze) anos e também o direito do deficiente físico” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Segunda Vara de Execução Penal da comarca de Goiânia/GO teria contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 165.704.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como se tem na espécie.



    Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou: “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 32.739, de minha relatoria, DJe 18.2.2019.



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2019).



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir o ato reclamado, o juízo da Segunda Vara de Execução Penal da comarca de Goiânia assentou:



    “THIAGO CAVALCANTE DIAS, filho de MARIETE CORTEZ CAVALCANTE, qualificado nos autos, sofreu nova condenação no curso da execução, consistente em nova pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, conforme guia de recolhimento definitiva expedida na ação penal n.º 0040668-30.2012.8.09.0175 - 7ª Vara Criminal dos Crimes Punidos Com Reclusão desta Capital, relativa a fato praticado em 05.02.2012, antes da instauração desta execução penal (Mov. 116.5). 



    Termo de audiência de custódia relativa a fato novo praticado pelo apenado em 03.10.2022 (Mov. 122), pelo qual recebeu liberdade provisória e foi incluído na monitoração eletrônica (ação penal n.º 5609209-05.2022.8.09.0051 - 1ª UPJ dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção desta Capital em fase de apresentação de alegações finais). 



    Relatório da Situação Processual Executória / cálculo de penas na Movimentação 144 unificando as penas e fixando o regime adequado para a continuidade do cumprimento da reprimenda. 



    O Ministério Público requer a regressão para o regime fechado em razão do fato novo praticado, unificação das penas, fixação do regime fechado para a continuidade do cumprimento da pena, remessa dos autos para a 1ª Vara de Execução Penal e intimação do apenado para o pagamento da pena de multa (Mov. 125 e 148). 



    A defesa constituída pugna pela manutenção do apenado no regime semiaberto domiciliar com monitoração eletrônica, alegando que o apenado é pai de 04 crianças menores de 12 anos, é deficiente físico, provedor de família, possui uma mãe idosa e trabalha como feirante (Mov. 153 e 155). 



    Após, os autos vieram conclusos. 



    Relatados.



    Decido. 



    Verifica-se que no curso da execução foi juntada nova guia de recolhimento definitiva constando pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto. 



    Em que pese o regime imposto na nova condenação seja o semiaberto, nota-se que o remanescente da pena unificada ultrapassa 08 (oito) anos e que tanto o regime semiaberto quanto o livramento condicional foram projetados para datas futuras, tornando-se incabível a inclusão do/a sentenciado/a em regime mais brando, devendo, conforme disposto nos artigos 111, parágrafo único, e 118, ambos da Lei de Execução Penal, c/c artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, continuar o cumprimento da pena em regime fechado. 



    Não obstante os argumentos defensivos, ressalta-se que, apesar de toda a situação relatada pela defesa, o apenado não demonstrou qualquer empatia por seus filhos, sua mãe e sua profissão, pois, além de ter recebido nova condenação, também praticou fato novo recentemente, não possuindo interesse no cumprimento da pena e em seu próprio processo de ressocialização e comprovando não possuir perfil para, neste momento, cumprir pena em regime semiaberto. 



    Quanto à alegada deficiência física pela defesa, nota-se que o defensor apenas relatou na Mov. 153 e não comprovou documentalmente nada nesse sentido, sendo que, pelas fotos constantes no Sistema GoiásPen, este juízo não identificou nenhuma questão física aparente, devendo a defesa, se for o caso, especificar melhor do que se trata e comprovar documentalmente para, eventualmente, ser fornecido o tratamento médico adequado. 



    Ao teor do exposto, nos termos do artigo 111, da Lei de Execução Penal, unifico formalmente as penas impostas e fixo o regime fechado para o apenado THIAGO CAVALCANTE DIAS, filho de MARIETE CORTEZ CAVALCANTE, continuar o cumprimento da pena” (e-doc. 19).



    Não se comprova teratologia na decisão reclamada, pela qual se concluiu, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de prisão domiciliar. Na espécie, o juízo reclamado assentou que, em relação à deficiência física do reclamante, a defesa deveria “especificar melhor do que se trata e comprovar documentalmente para, eventualmente, ser fornecido o tratamento médico adequado”.



    A defesa não demonstrou inviabilidade do tratamento adequado ao paciente no estabelecimento prisional onde está custodiado. Impossível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    Sobre a existência de filhos menores de doze anos de idade, a decisão reclamada harmoniza-se com o decidido no Habeas Corpus n. 143.641 e no Habeas Corpus n. 165.704 por este Supremo Tribunal Federal, que ressaltou não haver direito automático ao benefício da prisão domiciliar para as hipóteses do art. 318 do Código de Processo Penal que envolvam gestantes, mães de crianças menores de doze anos, pessoas imprescindíveis aos cuidados de criança menor de seis anos ou com deficiência e homens que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos menores de doze anos. 



    Nesses julgados e nos demais habeas corpus nos quais a mesma compreensão tem sido aplicada, faz-se necessária a demonstração de a medida ser imprescindível ao bem-estar da criança ou da pessoa com deficiência, reais beneficiárias da norma dos incs. III, IV, V e VI do art. 318 do Código de Processo Penal.



    O juízo reclamado considerou o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta a reclamação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora